Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012168-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO RIBEIRO DE LIMA (EMBARGADO), JOAO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 855.365.981-04 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
BANCO PAN S.A.
, contra o Acórdão de ID. 191694686,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1012168-34.2023.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida tal como lançada.

O Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou contraditório. Aponta que de acordo com os arts. 523 e 525, do CPC, “a obrigação imputada ao Agravante é de tão somente efetuar o pagamento do débito, ou garantir o juízo a fim de evitar atos expropriatórios, não havendo que se falar em obrigatoriedade de apresentação CONCOMITANTE de impugnação ao cumprimento de sentença, posto que este prazo se inicia após o termino do primeiro.”

Assevera que “que o próprio ordenamento jurídico indicou prazos distintos para os mencionados atos processuais - garantia do juízo e impugnar - sendo manifestamente ilegal o posicionamento adotado pelo Magistrado a quo, corroborados por Vossa Excelências, para que não se conheça da apólice de seguro garantia juntada, sob o fundamento de ausência de impugnação para acompanha-la.”

Consigna ser “a contradição é evidente, inicialmente o Nobre Julgador considera que, ante a apresentação de seguro garantia, sem a impugnação ao cumprimento de sentença, não foi possível conceder o efeito suspensivo aos atos expropriatórios. No entanto, no parágrafo seguinte, contradizendo o anteriormente exposto, atesta-se a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, através da Certidão de ID. 120216101.”

Salienta “que a impugnação ao cumprimento de sentença é direito de defesa conferido ao executado no procedimento de cumprimento de sentença, ficando a critério do executado sua apresentação, condicionando sua validade jurídica a apresentação de forma tempestiva, como
in casu
.”

Por estas razões requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar contradição apontada.

O Embargado, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos aclaratórios opostos e a condenação do Embargante à multa do art. 1.026, §§ 2° e 3°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1012168-34.2023.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, em verdade, revelam o inconformismo do Embargante, visto que todo o necessário ao deslinde do feito foi abordado, inexistindo a contradição alegada, uma vez que explanada as peculiaridades do caso concreto.

“(...) O decurso do prazo para pagamento voluntário foi certificado no ID. 169879183 - Pág. 190. O Agravante argumenta que o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença ainda não havia decorrido quando da rejeição do Juízo
a quo
da garantia apresentada.

Contudo, tem-se que para suspensão de atos expropriatórios, como pretendido pelo Agravante, necessária a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, que para deferimento deve atender aos requisitos previstos no art. 525, § 6°, do CPC.

Neste sentido, mutatis mutandis:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM RELAÇÃO AO VALOR CONTROVERTIDO. Para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) garantia do juízo; b) fundamentos relevantes e c) risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do art. 525, § 6º do NCPC. Caso em que o juízo está garantido, devendo ser atribuído efeito suspensivo em relação ao valor controvertido, face ao risco de incerta reparação. Precedentes deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 00413173620218217000 ERECHIM, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 23/07/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 525, § 6º., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0046968-38.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 14.02.2022) (TJ-PR - AI: 00469683820218160000 Curitiba 0046968-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 14/02/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

Assim, ante a apresentação de seguro garantia, sem a impugnação ao cumprimento de sentença, não é possível atender ao pleito do Agravante/Executado de suspensão de atos expropriatórios, de modo que a decisão agravada, ao tempo em que proferida, não merece reparo.

Importa destacar que após a interposição do presente recurso foi apresentada a impugnação, determinada pelo Juízo a certificação da tempestividade, que fora constada pela Certidão de ID. 120216101 – autos de origem, ainda pendente de apreciação do Juízo, que aguardo o julgamento deste recurso. (...)” (ID. 191694686)

Oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição ou omissão na decisão embargada e a nítida pretensão dos Embargantes em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.” (TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024